Tribunal: CARF
Processo: 10380.903213/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903213/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.003 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
METALGRAFICA CEARENSE S/A MECESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
IRRF.
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903213/2017-78
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte.
2.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho decisório não
homologou a compensação em razão da inexistência de crédito, porquanto identificou-se
Per/Dcomp’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento. O acórdão recorrido manteve a
não homologação sob o fundamento de que a requerente não justificou a alteração do resultado
outrora informado como lucro do período.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância e acostou aos autos demonstrações financeiras
auditadas, com vistas a demonstrar a inexistência de lucro no período de 2011, o que
inviabilizaria o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) e confirmaria a necessidade de
retificação da DCTF. Por fim requereu a homologação da compensação.
4.
Julgamento anterior converteu o feito em diligência.
5.
Realizada diligência, os autos retornaram a este Carf.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a recorrente apurou ou não lucro no ano-
calendário 2011, bem como se havia lucros acumulados e reserva de lucros o que ensejaria IR-
Fonte sobre JCP, tal qual declarado inicialmente em DCTF e posteriormente retificado.
9.
A recorrente insiste que o IR-Fonte sobre JCP na espécie não é devido, porquanto
não houve o efetivo pagamento dos referidos juros aos beneficiários em razão de não ter apurado
lucro no período tampouco existir lucros acumulados e reserva de lucros, conforme determina a
Lei 9. 249, de 1995:
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

10.
O acórdão recorrido ao analisar o feito, observou que para justificar a ausência de
lucros acumulados o contribuinte carreou aos autos documento denominado “Balancete
Completo” (e-fls. 101) do período 01/01/2012 a 31/12/2012 em que consta saldo anterior da
rubrica “Total Lucros ou Prejuízos Acumulados” prejuízo de R$ 4.367.289,08. Pontuou que tal
informação não estaria de acordo com os dados informados na DIPJ/2012, na ficha 38
(Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados). Destacou que o contribuinte apresentou
quatro declarações retificadoras com dados discrepantes, conforme quadro a seguir:

11.
Ante tal situação, assentou o acórdão recorrido que a simples alegação de
incorreção na apuração do resultado, “passando de um lucro de R$ 4.590.245,26 para prejuízo
de R$ 3.758.767,99, não pode ser aceita já que não houve qualquer explicação a respeito do
suposto erro”. Com efeito, “o fato de a empresa não ter informado a distribuição de JCP na
ficha 61A da DIPJ/2012 não serve de prova da ausência de pagamento a esse título, já que tal
ficha se refere somente a rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular”.
12.
Observou ainda que o recolhimento do Darf de IR-Fonte sobre JCP ocorreu em
atraso, com incidência de multa de mora. Nesse sentido, pontuou ser “mais do que razoável
inferir que ocorreu o fato gerador, ou seja, foi distribuído juros sobre o capital próprio”.
13.
Em recurso voluntário, para comprovar a não distribuição de JCP, a apuração de
prejuízo no período e a ausência de lucros acumulados/reservas de lucro, a recorrente reitera o
mesmo “Balancete Completo” (e-fls. 197) apresentado em primeira instância - documento
contábil não revestido de que qualquer formalidade extrínseca - e demonstrações financeiras
auditadas e respectivos relatórios (e-fls. 263) que atestam a sua tese.
14.
Conforme Resolução no 1201-000.713, de 10/11/2020, esta Turma converteu o
julgamento em diligência para verificar se o contribuinte distribuiu ou não juros sobre o capital
próprio no ano-calendário 2011, nos seguintes termos:
18. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros sobre o
capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se há
lucros acumulados e reservas de lucros;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital próprio),
R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi retificado e
excluído da DCTF;
iv) verificar se houve movimentação financeira no período para fins de pagamento de
JCP, e se for caso, eventual estorno.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo
de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares, caso
entenda necessário;
vi) após, devolvam-se os autos para julgamento.
15.
Intimada a apresentar documentação comprobatória, a recorrente optou por manter-se
silente durante a diligência. Todavia, mediante análise da contabilidade extraída do ambiente
Sped a autoridade fiscal apurou o que segue:
i) houve distribuição de juros sobre o capital próprio no ano-calendário 2011,
conforme Balancete Contábil de 01 a 31 de dezembro de 2011, Darf’s – FG 12/2011
e DCTF 12/2011 – JCP, todos extraídos da contabilidade (Sped);
ii) no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro no montante de
R$1.752.798,23 e havia lucros acumulados no montante de R$1.752.798,23. Não
havia reservas de lucros e a reserva legal no valor de R$520.891,00 relativa ao
exercício anterior foi incorporada ao capital em 21/10/2011. Ante o não atendimento
à intimação, não foi possível identificar a destinação do lucro líquido do exercício
acima informado.
iii) não identificou DCTF retificadora com exclusão do débito de IR-Fonte, código
5706 (juros sobre capital próprio), R$137.772,84 (valor original), período de
apuração 31/12/2011;
iv) Não consta da escrituração contábil movimentação financeira, tampouco estorno
dos valores lançados a título de Juros sobre Capital Próprio.
16.
A seguir trechos do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 262):
A fim de subsidiar a análise do direito creditório, o contribuinte acima identificado foi
devidamente intimado nos seguintes termos:
1. Apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício relativos
ao ano-calendário 2011;
2. Apresentar cópias do livro razão transmitido - ECD das contas contábeis de Lucros e
Prejuízos Acumulados, Reservas de Lucros e de Juros sobre Capital Próprio referentes
ao ano-calendário 2011;
3. Apresentar cópia do instrumento que designou o Administrador Judicial;
4. Cópia do DARF de pagamento do JCP que ensejou o pedido de
Restituição/Compensação;
5. Copias da DIRPF/2012 ano-calendário 2011, dos beneficiários do JCP;
6. Cópia das DCTFs (originais e retificadoras) que tiveram mencionadas o pagamento
de R$ 137.772,84 (valor original) relativas ao periodo de apuração 31/12/2011;
7. Copias da DIRPF/2012 dos beneficiários do JCP;
8. No caso da empresa não ter transmitido a ECD, deverá apresentar Escrituração
contábil completa (Livros Diário, Razão e Livro de Apuração do ICMS do Ano
Calendário 2011;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

Tendo o contribuinte tomado ciência do termo de intimação em 20/09/2021, via
DTE, na pessoa do procurador o Sr. EDIMIR BARBOSA DA SILVA, CPF no
784.535.503-87, todavia, não atendendo a intimação fiscal, resolvemos então
encerrar os trabalhos e elaborar esse relatório com as informações que dispomos,
cujas resposta estão na mesma ordem das providencias solicitadas na Resolução no
1201-000.713 que repetimos a seguir:
i) verificar na contabilidade do contribuinte se houve distribuição de juros sobre o
capital próprio referente ao no ano-calendário 2011;
Resposta – Sim, conforme Balancete Contábil de 01 a 31 de dezembro de 2011,
DARFs – FG dezembro de 2011 e DCTF dezembro de 2011 – JCP, todos extraídos
da contabilidade da contribuinte entregue através do SPED Nacional, anexo ao
presente relatório.
ii) verificar se no ano-calendário 2011 o contribuinte apurou lucro ou prejuízo, se há
lucros acumulados e reservas de lucros Resposta:
Lucros acumulados – 1.752.798,23
Lucro do Exercício – 1.752.798,23
Não há reservas de lucros. A Reserva Legal no valor de R$ 520.891,00 relativa ao
exercício anterior foi incorporada ao capital em 21/10/2011 Como a empresa não
atendeu a nossa intimação e forneceu o Balanço Patrimonial e demais informações
solicitadas, não foi possível identificar a destinação do lucro líquido do exercício acima
informado.
iii) confirmar se o débito de IR-Fonte, código 5706 (juros sobre capital próprio),
R$137.772,84 (valor original), período de apuração 31/12/2011, foi retificado e
excluído da DCTF;
Resposta: Não identificamos DCTF retificadora com exclusão do débito nesse
valor.
iv) verificar se houve movimentação financeira no período para fins de pagamento de
JCP, e se for caso, eventual estorno.
Resposta: Como a contribuinte não atendeu a Intimação Fiscal cuja ciência se deu em
18/03/20-21, os nossos exames limitaram-se a escrituração contábil da empresa
disponível no Portal do Sped Nacional. Nessa escrituração contábil, não constatamos
movimentação financeira nem tampouco estorno dos valores lançados a título de Juros
sobre Capital Próprio.
v) elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo
de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares, caso
entenda necessário;
Dessa forma, em razão da ausência de encaminhamento dos livros, documentos e
informações solicitados, necessários para que a fiscalização possa atender todas as
providencias solicitadas pelo julgador, encerramos a presente diligência afirmando a
impossibilidade de dar cumprimento total à Resolução no 1201-000.713, constante
dos autos do processo no 10380.903213/2017-78. Uma cópia do presente relatório será
juntada ao processo administrativo fiscal - PAF digitais acima mencionados via Portal
e-CAC (acesso em https://cac.receita.fazenda.gov.br/). (Grifo nosso)
17.
Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal, a recorrente novamente manteve-se
silente (e-fls. 266).
18.

Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.003 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903213/2017-78

19.

Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
20.

Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
21.

Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
22.

Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
23.

Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios, caso dos autos, prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.
Conclusão
24.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 319
DF CARF MF
Original